Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE QUEBRA DE SIGILO. TELEFONE CELULAR. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na quebra de sigilo das comunicações havidas por meio de aplicativos de mensagens via celular devidamente autorizada judicialmente. No caso dos autos, houve representação da autoridade policial e deferimento de busca e apreensão de objetos que constituam corpo de delito e também para a quebra de sigilo das comunicações constantes de aparelhos celulares eventualmente apreendidos em razão da diligência. Preliminar rejeitada.
2. Em razão de diligências anteriores, foram descobertas conversas do réu com outro investigado que denotavam que o réu praticava o delito de tráfico de drogas. Deferida busca e apreensão e quebra de sigilo das comunicações do réu, a polícia logrou êxito em apreender porções de substâncias entorpecentes e descobrir conversas do réu em que ele encomenda drogas, pede auxílio de como anunciá-las na internet e narra vendas anteriores.
3. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar a ré.
4. Estando provada a prática do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória nem em desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal.
5. Dosimetria adequada.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.